Tribunal: TJMT
Processo: 1022466-25.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022466-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIDE CAETANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 791.454.691-72 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DIREITO DE PETIÇÃO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

Deve ser mantido o valor dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Exibição De Documentos nº 1022466-25.2024.8.11.0041, movida por NEIDE CAETANO SANTOS DE ARRUDA, julgou procedente o feito para condenar o banco recorrente à exibição de toda documentação requerida na inicial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o réu alega, em síntese, a falta de interesse de agir do autor, uma vez que não houve a negativa de apresentação do contrato e que não pode ser condenado nos ônus da sucumbência, pois não resistiu ao pleito da apelada e que observou normas constitucionais. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, ou a redução da verba honorária.

Contrarrazões, no Id. 253691688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos na qual pleiteia a parte autora pela exibição da cópia autenticada do contrato de empréstimo realizado entre as partes de n.º Operação 004.000.008.

É possível ao requerente postular a exibição de documento próprio ou comum, que esteja em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou de terceiros que o tenha em sua guarda.

Humberto Theodoro Júnior, acerca desta questão, leciona que:

“O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro. Não visa a ação de exibição a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o conta físico direito, visual sobre a coisa”
(Curso de direito Processual Civil, v. II, p. 477).

Na hipótese, inconteste que extratos e/ou fichas gráficas do contrato firmado entre as partes, até o momento da sentença, não foi apresentado nos autos pelo requerido/recorrente, evidenciando o acerto da decisão e consequente procedência da demanda.

O fato é que, ante a resistência do apelante em fornecer os documentos solicitados pela apelada, este se viu obrigado a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e, mesmo ciente da demanda judicial, o apelante continuou a se negar a fornecer os documentos requeridos.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação, ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, e não apresentou os relatórios pleiteados no prazo da defesa, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, tenho que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a quantia de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025